Tribunal: TJMT
Processo: 1001752-43.2019.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO – POLICIAL MILITAR - PRETENSÃO DE PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO QUE OBEDECEU A UMA ORDEM JUDICIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE POR ESTA VIA ESTREITA – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
Cuiabá (MT), 1o de outubro de 2020.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001752-43.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CLAUDIANA SANTANA MONTEIRO MAZURKEWICZ - CPF: 616.229.741-15 (REPRESENTANTE), CRISTIANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 632.444.201-25 (ADVOGADO), JUDSON CORDEIRO PANTALEAO - CPF: 698.001.891-49 (REPRESENTANTE), ANESIO CORREIA DA SILVA - CPF: 616.622.911-91 (REPRESENTANTE), EDIS DA SILVA BARBOSA - CPF: 316.728.842-68 (REPRESENTANTE), CRISTIANO FRANCO DE MIRANDA - CPF: 809.744.491-72 (REPRESENTANTE), HUANDERSON FERMINO DUARTE - CPF: 814.355.921-15 (REPRESENTANTE), GIANCARLO JOSE SANTANA - CPF: 594.448.001-72 (REPRESENTANTE), GONCALO SALVADOR DE ALMEIDA - CPF: 534.825.901-25 (REPRESENTANTE), IRQUE FIGUEIRA DA SILVA - CPF: 074.554.627-78 (REPRESENTANTE), RICARDO ALVES MACHADO - CPF: 655.692.371-00 (REPRESENTANTE), ELISANGELA MARIA MOREIRA - CPF: 864.494.431-20 (REPRESENTANTE), ODAIR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 811.515.271-49 (REPRESENTANTE), JOAO SOARES DA SILVA JUNIOR - CPF: 858.681.081-91 (REPRESENTANTE), VAILDO VIEIRA DA SILVA - CPF: 909.114.661-34 (REPRESENTANTE), ALEX SANDRO DA SILVA VALERIO - CPF: 630.534.031-53 (REPRESENTANTE), VOLNEI JOSE DA ROSA - CPF: 794.885.101-10 (REPRESENTANTE), VONILDO VIEIRA DA SILVA - CPF: 899.372.601-91 (REPRESENTANTE), LEANDRO ZUQUETI - CPF: 616.116.701-87 (REPRESENTANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE SE MANIFESTOU E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020